Tribunal: TJBA
Processo: 8135880-04.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8135880-04.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: SILVIA MARIA SANTOS SANTANA Advogado(s): AUGUSTO PAULO MORAES TUPINAMBA APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. PEDIDO AUTORAL JULGADO IMPROCEDENTE. LEI 8.213/91. PROVAS DOCUMENTAIS QUE DEMONSTRAM A INCAPACIDADE DE FORMA ININTERRUPTA. PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL QUE ATESTOU QUE EMBORA A AUTORA TENHA SIDO ACOMETIDO DE ADOECIMENTO OCUPACIONAL, SE ENCONTRA APTA PARA EXERCER SUAS ATIVIDADES HABITUAIS E LABORATIVAS. DEFERIMENTO ADMINISTRATIVO PELO INSS DE NOVO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA NO CURSO DO PROCESSO. NECESSIDADE DE REIMPLANTAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO ATÉ A EFETIVA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL A CARGO DO INSS OU ATÉ QUE SEJA APOSENTADA POR INVALIDEZ. SENTENÇA REFORMADA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ E EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PERCENTUAL A SER DEFINIDO QUANDO DA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. OBSERVÂNCIA À SÚMULA 111 DO STJ. APELO CONHECIDO E PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8135880-04.2023.8.05.0001, tendo como Apelante SILVIA MARIA SANTOS SANTANA e Apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao apelo, pelas razões expostas no voto do Relator. Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível, na data registrada no sistema de processo eletrônico. PRESIDENTE DES. Antonio Adonias Aguiar Bastos Relator